Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 292, II, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa não poderia se limitar à quantia pretendida pela parte autora a título de restituição dos valores debitados em conta e de indenização por danos morais, mas ao valor total dos contratos de empréstimos, o qual excede o limite de alçada dos Juizados Especiais. Pelo que consta nos autos, o recorrente pretende i) obter a alteração da modalidade de pagamento das parcelas dos empréstimos, no sentido de que seja retirado o débito automático e que o banco recorrido se abstenha de efetuar descontos em sua conta bancária; ii) a devolução dos valores descontados diretamente em sua conta corrente desde a requisição administrativa; iii) a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não há discussão quanto aos valores do contrato de empréstimo, mas em relação à alteração do meio de pagamento, o que consubstancia obrigação de fazer e atrai a competência do juízo. Em contrarrazões, a recorrida apresenta impugnação à gratuidade de justiça e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que, em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos ao recorrente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo à instituição financeira. Por fim, defende que o recorrente autorizou expressamente os débitos em sua conta, assim segundo o parágrafo único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.
4. Gratuidade de Justiça. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Como há nos autos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, defiro o benefício da justiça gratuita. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. Preliminar. O recorrente impugna a sentença recorrida, apresentando seus fundamentos e suas razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
6. Mérito. Na hipótese dos autos, o proveito econômico perseguido é o desvencilhamento do pagamento do valor dos empréstimos por meio de débito em conta corrente. Nos termos do art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto o cumprimento de contrato, o valor da causa deverá corresponder ao valor do contrato. Considerando que o presente caso envolve o mecanismo de cumprimento dos contratos estabelecidos entre as partes, o valor da causa deverá ser o somatório dos valores estipulados nos contratos de empréstimo. Nesse sentido, perceptível que o valor da causa, no particular, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos). Dessa forma, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, ante a inadequação dos valores tratados com o regime do rito sumaríssimo, nos exatos termos da sentença. Além disso, nos termos do Enunciado n. 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, em que pesem as alegações do recorrente, a discussão sobre o cumprimento dos contratos de empréstimos tem proveito econômico correspondente ao somatório do valor de cada contrato, o que ultrapassa a alçada do juízo (art. 3o, I, da Lei n. 9.099/95). Acórdão 1717873, 07042193120238070004, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023; Acórdão 1732737, 07029328520238070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023; Acórdão 1797270, 07131440720238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.